Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717648-82.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: EMERSON CHARLLEY DA FONSECA FRAGA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO LAGO NORTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Emerson Charlley da Fonseca Fraga (Id. 17146820), em face da decisão Id. 17146820, que recebeu o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, nos seguintes termos: “Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Malgrado o Agravante ter feito referência ao deferimento da tutela liminar, não aduziu nas razões recursais a existência dos requisitos que a autorizam - plausibilidade do direito e risco em se aguardar o julgamento do mérito da ação. Desse modo, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.” O Embargante aduz que há omissão na decisão transcrita e enfatiza que demonstrou ser evidente o direito postulado, o que é suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Informa que “constou na petição do recurso de Agravo ‘à evidência do direito ora postulado[2] – o direito de ver prosseguir-se o cumprimento de sentença em sua totalidade (honorários e custas processuais) –, requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão ora impugnada e, no mérito, o provimento deste Agravo de Instrumento, com a cassação da decisão impugnada e a determinação de que seja prosseguido o cumprimento de sentença em seus ulteriores termos.” Pede o provimento do recurso integrativo para sanar a omissão apontada e seja concedido o efeito suspensivo, a fim de prosseguir o cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O Agravante, ora Embargante, opôs embargos de declaração alegando que não foram apreciados os requisitos da concessão do efeito suspensivo vindicado. Em abono à pretensão, afirma que demonstrou a evidência do direito postulado, o que é suficiente para conceder efeito suspensivo ao agravo. Sem razão. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Do dispositivo legal citado, extrai-se que a concessão de efeito suspensivo exige, concomitantemente, plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, ao contrário do que alega o Embargante, a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento requer a demonstração da plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Ocorre que, na espécie, não foi demonstrado haver perigo em aguardar o julgamento do mérito do recurso. Logo, inexiste qualquer vício que mereça ser sanado, pois a r. decisão é bastante clara quanto à ausência de um dos requisitos que autorizam o deferimento do efeito suspensivo. Rejeito, portanto, os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora